Tribunal: TJDFT
Processo: 0737663-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESTITUIR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu PICPAY contra sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando nulas determinadas compras realizadas no cartão de crédito da autora, em virtude de fraude, condenando os réus, solidariamente, à restituição de R$ 176,85, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 4.000,00, por danos morais, dada a indevida negativação do nome da autora em órgão de proteção ao crédito.

3. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Ademais, todos os componentes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. Dessa maneira, observando-se que a ré/recorrente disponibilizou o cartão de crédito à autora/recorrida, participando, nesse compasso, da cadeia produtiva e auferindo lucro de sua atividade, tem-se por legítima sua posição no polo passivo. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).

7. Consigne-se, outrossim, que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

8. Na espécie, incontroversa a cobrança de valores referentes a compras efetivadas por meio de cartão de crédito da autora/recorrida, que não as reconhece. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi a recorrida ou terceiro que efetuou tais compras (art. 14, §3o, II, do CDC), ou, ainda, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), de modo a excluir a sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo a prestadora do serviço responder pelo dano material. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as compras reclamadas nesta demanda. Por fim, consoante alinhavado em sentença, observa-se que “nenhuma das rés conseguiu demonstrar que as compras contestadas pela autora foram realizadas pela consumidora, o que seria fácil de comprovar, bastando comparar os dados do telefone utilizado pela autora para realizar a compra que ela admite, com o aparelho que teria efetuado as compras fraudulentas, tendo em vista que todas as operações foram realizadas por intermédio de um aplicativo, que naturalmente está vinculado a um aparelho específico”. Também, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil da autora/recorrida, o que robustece o entendimento aqui esposado.

9. Ao exame do documento de ID 35361424, verifica-se a anotação do nome da autora/recorrida em cadastros de inadimplentes, por dívida inexigível, uma vez que oriunda de compra efetuada por terceiro fraudador.

10. Remansoso o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.

11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.

12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.